Tribunal: TJMT
Processo: 0001300-35.2018.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001300-35.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.147.387/0001-03 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA CDA – IMPROCEDÊNCIA – PRONUNCIAMENTO QUE PERMITE APENAS A REDUÇÃO DO VALOR CONSTANTE DA CDA – VENTILADA OMISÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO PROPROCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REFORMA DA SENTENÇA QUE IMPLICOU SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VOTO RETIFICADO NO PONTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quando o pronunciamento judicial se limita a promover a redução do montante tido como devido, não se afigura imperativa a decretação da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo bastante a adequação do valor mediante simples operação aritmética, pelo que não há falar em omissão no ponto.

2. Se o acórdão é omisso no que tange à redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios

proporcionalmente ao êxito obtido por cada parte em decorrência da reforma da sentença que implicou sucumbência recíproca, os embargos de declaração devem ser acolhidos para devida complementação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA -ME em face do acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela manejado para readequar a multa que lhe foi imposta por infração ambiental.

A embargante sustenta omissão no aresto, haja vista que não houve pronunciamento específico quanto à Certidão de Dívida Ativa n. 2017491918, que deveria ter sido cancelada em consequência à readequação do valor da multa nela inscrita.

Ainda, assinala que, dada a substancial redução do valor das multas, deveria ter sido promovida a inversão dos ônus sucumbenciais, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC, ou sua redistribuição nos termos do art. 86 do CPC.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Inicialmente, quanto à alegada necessidade de pronunciamento acerca do cancelamento da CDA, tem-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque a revisão do débito por decisão do Poder Judiciário com exclusão de parcela considerada indevida não acarreta, necessariamente, a nulidade do título executivo extrajudicial, devendo ser efetivada apenas a redução do montante considerado indevido se o saldo remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético.

Tal entendimento encontra-se há muito consolidado na jurisprudência pátria, que preconiza que as alterações que possam ser feitas na Certidão de Dívida Ativa mediante simples operação aritmética não ocasionarão nulidade do respectivo título extrajudicial.

Confira-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HIGIDEZ DA CDA. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE. MANUTENÇÃO DA MULTA.

1. Sendo possível a adequação do valor executado mediante simples operações aritméticas, não há falar em nulidade da CDA.

2. Não sendo cumprido o PRAD nos termos e prazos ajustados, não tem o administrado direito à redução da multa.

(TRF-4, APELAÇÃO CÍVEL 5087107-97.2014.04.7100, 2ª Turma, Julgamento 13/10/2020)

Assim, considerando que o pronunciamento judicial se limitou a promover a redução do montante do valor tido como devido, a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial não se afigura imperativa, de modo que não há falar em omissão no ponto.

De outro lado, verifica-se que realmente houve omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

De fato, o acolhimento parcial da pretensão recursal, que implicou em revisão das multas impostas pela infração ambiental, sinaliza a sucumbência recíproca firmada em sede recursal, o que acarreta a necessidade de redistribuir o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para ambas as partes, na proporção do êxito obtido por cada uma na demanda, nos termos do art. 86 do CPC.

É certo que a embargante saiu derrotada em relação à pretensão de anulação do auto de infração e da respectiva CDA, mas obteve sucesso em relação ao pedido de redução da multa imposta, que foi substancialmente diminuída.

Desse modo, de rigor, no ponto, o acolhimento dos aclaratórios para condenar as partes, à razão de metade (50%) para cada, ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos apenas para sanar a omissão quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, condenando as partes ao seu pagamento à razão de metade (50%) para cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022